Tribunal: TJMT
Processo: 0003669-35.2011.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003669-35.2011.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 108.615.481-91 (AGRAVADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 532.554.291-53 (AGRAVADO), ARI NILCEU MULLER - CPF: 344.466.131-20 (AGRAVADO), GIOVANI ALVES TEIXEIRA - CPF: 247.635.861-49 (AGRAVADO), ANTENOR DE AMORIM - CPF: 190.532.581-91 (AGRAVADO), HELMO FERNANDES DA COSTA - CPF: 269.943.801-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA - CPF: 060.243.861-68 (AGRAVADO), MANOEL FEITOSA DE OLIVEIRA - CPF: 190.508.361-00 (AGRAVADO), VALTER CLAUDIO DA SILVA - CPF: 100.126.211-53 (AGRAVADO), MARIA GRACIOSA DAS GRACAS - CPF: 160.544.071-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO A DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO DO TRIBUNAL “
A QUO
” EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 848 DO STF – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, o que não ocorreu não hipótese dos autos.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema

848/STF
), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC.

O agravante sustenta o agravante o equívoco na negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário eis que retirou do recorrente a possibilidade de recorrer, sustentando que matéria enfocada merece ser apreciada pelo Tribunal “
ad quem
”, pois houve, no caso, violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Salienta ainda a existência de repercussão geral; a ilegitimidade ativa dos não associados do IDEC e questiona o foro competente para a execução individual da sentença proferida em ação civil pública (id. 137804177).

Recurso tempestivo (id. 137822180).

Contrarrazões (id. 141056679).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este egrégio Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial/extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

O caso dos autos trata de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. A tese objeto do recurso extraordinário consiste, dentre outras, na necessidade de sobrestar o feito em razão da ilegitimidade ativa, eis que o cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva foi manejado por poupadores não associados ao IDEC.

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário se fez imperar em razão do Tema 848/STF, tendo em vista a conformidade com o entendimento da Suprema Corte.

Saliente-se que “
in casu
”, o recurso especial também interposto nos autos foi obstado em razão de Súmulas impeditivas (
Súmulas 282 e 356/STF
), além do
Tema 723/STJ
. Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) das Súmulas 282 e 356/STF não abrange, nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

Em face da negativa de seguimento ao recurso especial, o recorrente interpôs apenas agravo dirigido ao STJ, nos termos do art. 1.042 do CPC. Portanto, não se trata de objeto do presente agravo interno.

O órgão fracionário ao julgar o apelo entendeu pela legitimidade dos recorridos (
não associados do IDEC
) para a liquidação/execução da sentença coletiva.

O recorrente sustenta a ilegitimidade ativa de não associado para fins de liquidar/executar a sentença coletiva, no caso, a proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9.

Frise-se que ao negar seguimento aos recursos especial e extradinário, a Vice-Presidência deste Sodalício assim consignou:

“
Desnecessidade de sobrestamento do feito

Sustenta o recorrente a necessidade de se sobrestar o feito até o julgamento do REsp 1.438.263/SP – Tema 948, em razão da controvérsia acerca da legitimidade de não associado ao IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor para liquidação/execução da sentença coletiva proferida nos autos da ACP movida contra o Banco Bamerindus S/A e Banco Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil S/A.

De fato, afere-se a existência do Tema 948 (
REsp 1.438.263/SP
) na Corte Superior, cuja controvérsia em que se discute a “
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”.

No entanto,
não há falar-se em sobrestamento no caso dos autos, em virtude das seguintes regras, determinadas por Sua Excelência, o Min. RAUL ARAÚJO
(
Relator do REsp 1.438.263/SP
):

“
O Ministro Relator determinou que:

1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado;

2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;

3)
a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública
que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP nº 38.765/1998/PR) e naquela
que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP nº 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.243.887/PR e nº 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada" (decisão publicada no DJe de 1º/8/2019)
”. (
grifei
).

Ademais, o aludido Tema já foi julgado, oportunidade em foi firmada a tese no seguinte sentido: “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores,
possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
” (
grifei
).

Diante disso, verifica-se não há falar-se em sobrestamento do feito por esse fundamento.

[...]

Sustenta o recorrente a necessidade de se sobrestar o em razão dos RE’s 626.307 e 591.797 RG

– Temas 264 e 265
.

Com efeito, tal como consignado em linhas anteriores:

“
Cumpre registrar que os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265)
,
excluindo-se as ações em sede executiva

(decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas
.
Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019
” (
grifei
).

Assim, não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC”. (
grifei
) (id. 132872172).

Assim, não prospera a alegada necessidade de sobrestamento do feito.

Ainda a questão atinente a alegada ilegitimidade, a negativa de seguimento ao extraordinário consignou a inexistência de repercussão geral (
Tema 848/STF
), consignando que a aventada violação ao artigo 5º, XXI, da CF/88 está amparada na assertiva de que não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo e os limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação (
abrangência territorial da sentença coletiva
).

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 901.963 RG/SC (
Tema 848/STF
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados.
Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013)
. 3.
Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário
. 4.
É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009)
. 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 901963 RG, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 10/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015)”
(
grifei
).

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Anote-se ainda que no Tema 715/STF (
limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva
), restou reconhecida a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.

Desta feita, a matéria, portanto, está afetada pelos Temas 848/STF, em que firmou-se a tese, tal como reproduzida acima.

Em sede de agravo interno, limitou-se o agravante a renovar os argumentos para o cabimento do seu recurso extraordinário, mas sem demonstar
a não aplicabilidade do aludido tema ao caso versando ou que o posicionamento encontra-se superado.

Portanto, estando a questão abordada afetada pela sistemática de recursos repetitivos, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício eis que não demonstrado o desacerto da decisão hostilizada.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário deve prevalecer em razão da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022